Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700708-32.2026.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA: “No que se refere ao pedido de urgência para que o plano de saúde Hapvida promova o aproveitamento de carências, entendo que não comporta acolhimento. A pretensão deduzida implica a constituição de nova relação jurídica, envolvendo sujeito estranho à lide originária e obrigações que não decorrem diretamente do objeto desta demanda, o que extrapola os limites objetivos do processo. O deferimento da medida, além de incompatível com a via eleita, importaria em indevido alargamento do contraditório e potencial tumulto processual, em prejuízo da adequada condução do feito. Assim, indefiro o pedido. Pelos mesmos fundamentos, indefiro o pedido de intimação da QUALICORP para adoção de providências relacionadas à inclusão da parte autora em plano diverso, uma vez que tal medida igualmente se mostra dissociada do objeto litigioso delimitado nos autos e contribuiria para a indevida fragmentação da controvérsia, com prejuízo à racionalidade e à estabilidade da marcha processual. Considerando o estágio em que se encontra o processo, determino a retomada do seu regular andamento a partir do ponto em que foi interrompido. Registre-se que ambas as partes já se manifestaram pela possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra, prescindindo da produção de outras provas. Fica desde logo consignado que eventuais requerimentos pendentes, que não demandem providência urgente ou que não se revelem indispensáveis à adequada instrução do feito, serão apreciados por ocasião da sentença. Tal providência se justifica em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 4o do Código de Processo Civil e no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, de modo a evitar novos incidentes, sucessivas intervenções interlocutórias e desnecessário tumulto processual, assegurando-se, ao final, prestação jurisdicional célere, coerente e adequada. Diante disso, considerando o conjunto probatório já produzido e a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, determino a conclusão dos autos para sentença. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que durante o trâmite processual houve o “cancelamento unilateral e sem prévia notificação ou justificativa formal do seu plano de saúde pela Agravada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A”; (ii) que o “cancelamento foi efetuado em 09 de outubro de 2025, ou seja, a apenas 3 (três) dias do nascimento de seu filho, ocorrido em 12 de outubro de 2025”; (iii) que “Tal conduta se deu em um contexto de cessação das atividades da operadora original (Ideal Saúde, primeira Agravada), o que inviabiliza a continuidade do contrato nas condições originais”; (iv) que, “no exercício de seu direito de escolha diante do cancelamento unilateral, optou pela migração para a operadora Hapvida, igualmente administrada pela Qualicorp”; (v) que a “escolha não foi arbitrária, mas estratégica e prática, uma vez que a Hapvida já administra o plano de saúde para o qual o filho da Agravante, Diego Reis de Souza, já é beneficiário”; (vi) que a “intenção principal é garantir o aproveitamento integral de todas as carências já cumpridas, tanto para a Agravante quanto para seu filho recém-nascido”; (vii) que a “Agravada Qualicorp, mesmo após ser intimada, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo para manifestação”; (viii) que “a questão da portabilidade das carências é matéria intrínseca à lide, especialmente diante do cancelamento unilateral abusivo e inoportuno do plano de saúde, ocorrido a poucos dias do parto da Agravante, e da cessação das atividades da operadora original”; (ix) que, “apesar de a urgência *médica aguda* relacionada ao parto já ter cessado, a urgência *jurídica* e a necessidade de proteção da saúde da mãe e do seu filho recém-nascido persistem”; (x) que “o contrato de plano de saúde só pode ser rescindido unilateralmente em caso de fraude ou inadimplemento por período superior a sessenta dias”; (xi) que a “Agravada Qualicorp, como administradora de benefícios, integra a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, possui responsabilidade solidária pela manutenção e continuidade da prestação do serviço de saúde”; (xii) que a “decisão agravada, ao afirmar que o pedido de portabilidade "extrapola os limites objetivos do processo", falha em reconhecer a verdadeira extensão da lide e a natureza do direito invocado”; (xiii) que a “portabilidade das carências não é uma pretensão isolada, mas a consequência lógica e o remédio legal para o ato ilícito praticado pela Agravada (cancelamento unilateral), agravado pela cessação das atividades da operadora original”; (xiv) que “a legislação e a jurisprudência conferem ao beneficiário o direito de escolher para qual operadora deseja migrar, visando a continuidade da assistência sem prejuízo das carências já cumpridas”; (xv) que “Negar a portabilidade à mãe é, indiretamente, negar a inclusão do filho nas mesmas condições, ou sujeitá-lo a um plano com novas carências em um momento de extrema fragilidade de um bebê”; (xvi) que “a Agravada Qualicorp não apenas foi responsável pelo cancelamento unilateral, como também é a própria administradora da Hapvida, para onde a Agravante pleiteia a portabilidade”; e (xvii) que a falta de portabilidade das carências a deixa, juntamente com seu filho, desprotegida e sujeita a incertezas. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a Agravada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. proceda imediatamente à portabilidade do plano de saúde da Agravante, incluindo seu filho Diego Reis de Souza, para a operadora Hapvida, com aproveitamento integral de todas as carências já cumpridas por ambos, fixando-se multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento” e a sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A portabilidade para plano de saúde da Hapvida, tal como pleiteada incidentalmente, à primeira vista supera o objeto da demanda e por isso pressupõe ação própria, na linha do que prescreve o artigo 329 do Código de Processo Civil. Como a própria Agravante alegou nas razões recursais, o “litígio original girava em torno da necessidade de tutela de urgência para garantir a cobertura de despesas relacionadas ao parto e pós-parto, dada a iminência do nascimento”. Não se divisa, portanto, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator